Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706787-29.2023.8.07.0001 RECORRENTES: FERNANDA REIS FERRARI MONTEIRO, SANDRO FERRARI RECORRIDA: SPM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ARTIGO 435, CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DA REPRESENTANTE DO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível a juntada de documentos somente na instância recursal, para suprir eventual deficiência na demonstração do fato constitutivo ou modificativo do direito alegado (arts. 434 e 435, CPC) e surpreendendo a parte adversa. 2. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. 3. No caso em exame, ação foi proposta pela representante do proprietário do imóvel, quem tem legitimidade para pedir o despejo do locatário ainda que não figure no contrato de locação. Sua condição de herdeiro do locador respalda sua legitimidade para o exercício da pretensão (art. 10, Lei no. 8.245/91). 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 8o e 10, ambos da Lei 8.245/91, sustentando que, na relação de inquilinato, a titularidade dos créditos devidos pertence ao locador até a data de seu óbito, sendo que carece à recorrida a legitimidade ativa para perseguir os créditos posteriores, porquanto de titularidade dos herdeiros, e não de empresas por um deles criada para gerir seu patrimônio pessoal. Defendem, portanto, a extinção do feito pela manifesta ilegitimidade ativa da recorrida. Apontam, ainda, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Requerem, também, que sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça, bem como concedido efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida postula a majoração da condenação dos insurgentes ao pagamento de honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 8o e 10, ambos da Lei 8.245/91, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, o contrato de locação foi firmado entre os réus e FRANCISCO ANTÔNIO SALAZAR DA VEIGA PESSOA, representado por EDUARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA (ID 47996110 - Pág. 1). A matrícula do imóvel demonstra a “doação da nua propriedade com reserva de usufruto”, em que FRANCISCO e sua esposa doaram o bem locado a EDUARDO. No mesmo documento, foram averbados a extinção parcial do usufruto e em razão da morte de FRANCISCO, bem como a renúncia ao usufruto por sua cônjuge (IDs 47995457 - Pág. 18 a 47996110). Desta forma, comprovada a propriedade plena do bem por EDUARDO partir de 14/11/2022, data anterior ao ajuizamento da ação. Lado outro, EDUARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA transferiu o imóvel objeto da ação à demandante para a integralização do capital social, razão pela qual possui amplos e gerais poderes para tratar de assuntos relativos à sua administração (ID 47995457). Dessa forma, o vínculo subjetivo entre as partes encontra respaldo nos documentos juntados aos autos, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade da requerente” (ID. 59206231). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido da parte recorrida, de majoração da condenação a título de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016